Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-42.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. VIGÊNCIA DA APÓLICE E INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE PRÊMIOS SECURITÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte requerida contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela seguradora, reconhecendo a vigência da apólice nos meses de março e abril de 2023 e determinando o pagamento dos prêmios securitários inadimplidos no valor de R$ 4.131,41 cada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apólice de seguro no 6033583 permaneceu vigente nos meses de março e abril de 2023, legitimando a cobrança dos prêmios securitários correspondentes; e (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia da estipulante, conforme exigido pelas condições gerais do contrato, impede a rescisão contratual por inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apólice de seguro no 6033583 permaneceu vigente nos meses de março e abril de 2023, fato demonstrado pela utilização dos serviços pela segurada no período, sem impugnação pela parte requerida.
4. A cláusula contratual que fundamenta a alegação de rescisão por inadimplemento (alínea "c" do item 12.2.1) exige a notificação prévia da estipulante, condição não cumprida no caso concreto.
5. A ausência de notificação inviabiliza a rescisão unilateral por inadimplemento, mantendo a vigência do contrato e a obrigatoriedade da contraprestação pecuniária pela parte inadimplente.
6. A cláusula 12.2.3 das Condições Gerais da Apólice reforça a necessidade de notificação prévia para rescisão imotivada após o período de vigência inicial de 12 meses, o que também não foi observado.
7. O inadimplemento dos prêmios, aliado à continuidade dos serviços contratados, caracteriza enriquecimento sem causa da parte requerida, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A rescisão contratual por inadimplemento em contratos de seguro depende de prévia notificação da estipulante, quando exigida pelas condições gerais da apólice.
2. A continuidade da vigência do contrato de seguro impõe à parte contratante a contraprestação pecuniária devida, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1954777, 0702976-91.2024.8.07.0012, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 17/12/2024.
TJDFT, Acórdão 1950167, 0731347-04.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 13/12/2024.